Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. REJEITADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.